Tribunal: STF
Processo: HC 186718
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA NO PROCESSO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 347. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Robson Kertes de Azevedo, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 113.504:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM PERÍODO NOTURNO. NEGATIVA DE QUE ACESSO FOI FRANQUEADO LIVREMENTE AOS POLICIAIS. MATÉRIA DE PROVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. MATÉRIA IGUALMENTE SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Hipótese na qual a defesa sustenta que há violação do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que estabelece a casa como asilo inviolável e veda a penetração sem consentimento do morador, exceto em casos estabelecidos, enquanto que o Tribunal concluiu que não havia elementos suficientes nos autos para confirmar que o agravante ou sua esposa não franquearam acesso aos policiais - o que afastaria a violação do preceito constitucional, em razão do consentimento.
    2. No caso, o deslinde da matéria demandaria incursão no contexto fático-probatório, providência incompatível com a via ora trilhada, caracterizada por seu rito célere e de cognição restrita.
    3. Por outro lado, a questão encontra-se superada pela superveniência de conversão da prisão em preventiva, uma vez tratar-se de novo título a amparar a custódia. Tal conclusão é ainda mais reforçada pela superveniência de sentença condenando o agravante à pena total de 12 anos e 3 meses de reclusão, pelos crimes previstos no art. 157 § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal, sendo a prisão mantida.
    4. Quanto à alegação de ilegalidade pela não realização de audiência de custódia, não se ignora que a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.
    5. Mais uma vez a alegação se mostra superada pela superveniência de novo título, cujos fundamentos não foram impugnados no presente recurso. Assim, ainda que fosse o caso, outrora, de reconhecimento da ilegalidade da prisão pela não realização de audiência de custódia, sobreveio sentença condenatória na qual a prisão foi novamente decretada, sendo, agora, esse o título que ampara a custódia do agravante.
    6. Agravo regimental desprovido”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, reiterando a impetrante a alegação deduzida nas instâncias antecedentes de nulidade da prisão do paciente, alegando ainda não ter sido realizada a audiência de custódia, o mandado de prisão preventiva teria sido cumprido às 22h38 do dia 21.11.2018, fora do horário permitido, “sendo pouco crível que alguém que esteja detido em poder de agentes policiais venha a ter discricionariedade quanto à permissão ou não do ingresso de policiais em seu domicílio”. 
    Afirma que a sentença condenatória superveniente não poderia constituir novo título prisional, pois teria apenas reproduzido os fundamentos utilizados para decretação da prisão no curso do processo.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem, para que o paciente aguarde em liberdade, até o julgamento final deste processo. Que seja imediatamente expedido alvará de soltura; b) No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, a fim de declarar a nulidade da prisão do Paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Consta do “exame dos autos do pedido de prisão preventiva n. 5007315-49.2018.4.04.7102 (...) que, após a realização de diligências, colheu a autoridade policial fundados indícios de que o ora paciente, Robson Kertes de Azevedo, juntamente com os comparsas Luan dos Santos Lima e Michel Dalirio Mazzarotto Viana, participou de assalto à agência dos Correios em São Sepé/RS, no dia 15/08/2018. Nessa ocasião, dois indivíduos armados ade ntraram à agência, renderam funcionários, clientes e o gerente, mediante exibição de arma de fogo, subtraindo do cofre o valor aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
    Conforme destacado pela decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, Robson foi reconhecido pelas testemunhas Rodrigo Marques Posser e Celso Silvestre dos Santos Barcellos como tendo sido um dos perpetradores do assalto”.
    Em 29.8.2018, foi decretada a prisão preventiva e levada a efeito às 22h38min do dia 21.11.2018.
    Ao manter a prisão preventiva do paciente e afastar as alegações de nulidades reiteradas nesta impetração, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou:
    “(...) Em regime de plantão, o Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz exarou decisão indeferindo liminar nos seguintes termos.‘(…)
    Consoante se observa dos elementos anexados ao evento n. 21 dos autos do pedido de prisão preventiva n. 5007315-49.2018.4.04.7102, o mandado de prisão do paciente logrou ser cumprido em 21/11/2018. Registrou a autoridade policial que a prisão se deu sem incidentes, e que, no momento em que efetivada, encontrava-se o custodiado com Bruna de Souza de Azevedo, autoqualificada como sua esposa, conforme consta na cópia do mandado de prisão n. 710006953174. Desse modo, não se evidencia qualquer elemento que denote o abuso no cumprimento da determinação judicial.
    Ademais, as circunstâncias que motivaram o deferimento da medida cautelar em questão demonstram o cabimento da decretação da medida excepcional de restrição preventiva de liberdade. Assim, não resta configurado qualquer abuso na ordem de prisão em tela, considerando-se, ainda, que a prévia intimação da defesa não se constitui em pré-requisito à decretação da prisão preventiva.
    (…) não se verifica, prima facie, a existência de constrangimento ilegal ao status libertatis do paciente em razão da não realização da audiência de custódia, tendo o juízo impetrado fundamentado suficientemente os motivos que o levaram a tomar tal decisão.
    Conquanto o STF tenha decidido pela obrigatoriedade da realização de tal audiência (ADPF nº 347, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe- 031, publicado em 19-02-2016), a sua não realização, a meu ver, não implica nulidade do processo do decreto de prisão preventiva, devendo ser analisadas as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
    Trata-se, pois, de mera irregularidade, sendo assente na doutrina e na jurisprudência que nenhuma nulidade será declarada se dela não resultar prejuízo à parte, tal como no caso concreto. (…)’
    Com efeito, o paciente teve prisão preventiva decretada em razão das as circunstâncias em que praticado o delito, com uso de arma de fogo, em concurso de agentes, com rendição de mais de dez pessoas, entre clientes e funcionários, subtraindo a vultosa quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da agência dos Correios de São Sepé/RS, a demonstrar a gravidade concreta do delito perpetrado. Para além disso, empreenderam fuga inicial utilizando de veículo produto de roubo.
    Os antecedentes criminais de Robson dão conta da reincidência em crime de roubo, além da condenação por porte de arma e recomendam a adoção da medida como forma de evitar que o investigado volte a delinquir”.
    Ao proferir a decisão mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) A defesa sustenta, no presente recurso, que há violação ao art. 5º, inciso XI da Constituição Federal, que estabelece a casa como asilo inviolável e veda a penetração sem consentimento do morador, exceto em casos estabelecidos.
    Já o Tribunal, concluiu que não havia elementos suficientes nos autos para confirmar que o recorrente ou sua esposa não franquearam acesso aos policiais - o que afastaria a violação ao preceito constitucional, em razão do consentimento.
    Entendo que, inicialmente, o deslinde da matéria demandaria incursão no contexto fático-probatório, providência incompatível com a via ora trilhada, caracterizada por seu rito célere e de cognição restrita.
    Por outro lado, a questão encontra-se superada pela superveniência de decreto de prisão em preventiva, uma vez tratar-se de novo título a amparar a custódia.
    A propósito, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação’ (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
    No caso dos autos, tal conclusão é ainda mais reforçada, uma vez que em consulta ao site da Corte a quo, verifica-se que sobreveio sentença condenando o recorrente à pena total de 12 anos e 3 meses de reclusão, pelos crimes previstos no art. 157 § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal, sendo a prisão mantida, nos seguintes termos:
    Inexistindo alteração no contexto que ensejou a decretação e manutenção da prisão preventiva dos réus Luan dos Santos Lima e Robson Kertes de Azevedo, ora reforçado o fumus comissi delicti pela prolação de sentença condenatória em que reconhecida a autoria e materialidade do delito em questão, para evitar repetição reporto-me aos fundamentos expendidos como razão de decidir nas decisões proferidas nos autos dos processos nº 5006468-47.2018.4.04.7102 (evento nº 05) e 5007315-49.2018.4.04.7102 (evento nº 09) e mantenho a prisão preventiva dos réus Luan e Robson em face da persistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (artigo 312, CPP).
    Por isso, os réus Luan e Robson não poderão apelar em liberdade.
    Ou seja, mostra-se extemporânea a discussão a respeito de eventuais ilegalidades na prisão em flagrante, uma vez que elas, ainda que viessem a ser reconhecidas, se revelariam inócuas, pois a custódia do paciente, atualmente, subsiste sob novo título - a sentença condenatória.
    Quanto à alegação de ilegalidade pela não realização de audiência de custódia, não se ignora que a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.
    A previsão legal converge, portanto, em termos práticos, com o entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte, no sentido de que ‘a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia’ (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)
    De todo modo, mais uma vez a alegação se mostra superada pela superveniência de novo título, cujos fundamentos não foram impugnados no presente recurso. Assim, ainda que fosse o caso, outrora, de reconhecimento da ilegalidade da prisão pela não realização de audiência de custódia, sobreveio sentença condenatória na qual a prisão foi novamente decretada, sendo, agora, esse o título que ampara a custódia do recorrente”.
    5. Quanto à alegação de nulidade da prisão preventiva do paciente por ter sido levada a efeito às 22h38min do dia 21.11.2018, as instâncias antecedentes assentaram inexistência de incidentes na prisão e haver elementos probatórios demonstrativos de que o paciente e sua esposa “não franquearam acesso aos policiais”.
    Para rever o que assentado nas instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nada impede que a defesa submeta ao crivo das instâncias antecedentes a alegada nulidade por eventual recurso contra a sentença condenatória, devolvendo toda reanálise dos fatos e das provas.
    6. Embora, pelo que se tem destes autos, não tenha sido realizada a audiência de custódia, ao manter a prisão, foi destacada nas instâncias antecedentes a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, sendo avaliada a legalidade das respectivas prisões em flagrante. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o “reconhecimento do direito subjetivo (...) à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a sua respectiva fundamentação, circunstância que torna incognoscível a presente ação, tendo em vista a impossibilidade fática de revolvimento temporal, de modo a restituir o preso à situação anterior à prisão. Assim, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347” (Rcl n. 32.701, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.3.2019).
    Como ressaltado na decisão na decisão objeto da presente impetração, as alegações da impetrante referentes à nulidade da prisão preventiva decretada no curso do processo estão superadas com a superveniência de novo título prisional com a prolação da sentença condenatória. Nesse sentido, por exemplo, o decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, ao julgar o Habeas Corpus n. 143.333 em 12.4.2018:
    “(...) O Tribunal Pleno assentou, por maioria de votos, que a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração. Tal cenário, contudo, não impede o exame da excepcional concessão da ordem de ofício, o que exige configuração de ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.3.2019).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora